Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006036-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO. NEGATIVA DE ENTREGA NÃO DEMONSTRADA.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.É
ônus
da
parte

reclamante

evidenciar
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
(art. 373, I, CPC). A
simples

alegação
do
consumidor
de que
solicitou

cópia
de
contrato
à
instituição

financeira
e que
não

foi

atendido

não

evidencia

falha na prestação dos
serviços
,
especialmente havendo elementos de prova em sentido contrário.
Conduta ilícita não caracterizada.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006036-55.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALEXANDRE SANTOS

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALEXANDRE SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença

proferida
no ID186705664/PJe2.
Concluiu
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186705667/PJe2.
Sustentou
que:
Asseverou
,
em

resumo
, que
sofreu

dano
moral
decorrente
da
não

apresentação
do
contrato

aqui

buscado
e
requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

concedida

referida

indenização
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID186705670/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
caso
dos autos, nota-se que a
parte

reclamante

alega
que,
por

diversas

vezes
,
buscou

a

instituição

financeira
para
obter

cópia
do
contrato
do
qual

decorre

os

descontos

em

sua

folha
de
pagamento
,
contudo
,
não

foi

atendida
.

Ocorre
que,
conforme
se
denota
dos
documentos

encartados

na

própria

inicial
,
mormente
as
respostas

dadas

pelo
banco
reclamado
(ID 186705192/PJe2 e
ID 186705193/PJe2
),
constato

em

momento

algum

houve
a
recusa

por

este

em

encaminhar

cópia
do
contrato

solicitado
, mas
houve
a
justificativa
do
recorrido

em

não

ter

anexado

na

plataforma
do PROCON "
em

virtude
do
tamanho
dos
arquivos
(bytes)
não
é
possível

anexar

nesta

plataforma
,
pois

excedem
o
limite

estipulado

por

este
site
".

Ademais
,
verifica
-se que
a

instituição

informou
que
havia

encaminhado

referidas

cópias

ao

endereço

eletrônico
"ale.xandysts69@gmail.com", o
qual
, a
propósito
,
sequer

foi

negado

pelo

reclamante
.
Em
vista
disso
,
não

foi

evidenciada

qualquer

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
tratando
-
se a

hipótese
de
mero

aborrecimento
da
parte

recorrente
.

Portanto
,
não

havendo

conduto

ilícita
e
em
se
tratando
a
hipótese
de
mero

aborrecimento
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023